Tribunal: TJMT
Processo: 1011997-51.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011997-51.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[N. G. M. S. - CPF: 093.996.221-77 (EMBARGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), PAULA REGINA MARTINS DA SILVA - CPF: 022.580.551-05 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PAULA REGINA MARTINS DA SILVA - CPF: 022.580.551-05 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA A DUAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE EM FATURAS VINCENDAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde e limitou a cobrança mensal ao equivalente a duas mensalidades do plano. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial, determinou o retorno dos autos para suprimento de omissão quanto à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas vincendas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém obscuridade quanto à disciplina da cobrança da coparticipação; e (ii) saber se o saldo remanescente da coparticipação, excedente ao limite mensal fixado, pode ser exigido em faturas posteriores, observados os limites estabelecidos pelo acórdão.

III. Razões de decidir

Não há obscuridade no acórdão embargado, pois a decisão foi expressa ao reconhecer a validade da cláusula de coparticipação e a limitação da cobrança mensal ao equivalente a duas mensalidades, inexistindo dúvida quanto ao comando decisório. A limitação da cobrança mensal não implica remissão ou extinção do crédito correspondente ao excedente da coparticipação. Trata-se de mecanismo destinado a preservar o acesso do beneficiário ao tratamento sem comprometer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. O saldo remanescente poderá ser cobrado em faturas posteriores, desde que respeitado, em cada competência, o limite máximo de duas mensalidades, até a integral quitação do débito, solução que evita enriquecimento sem causa e preserva a boa-fé objetiva. O entendimento está em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.001.108/MT e com a jurisprudência desta Corte acerca do parcelamento temporal do excedente da coparticipação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão e esclarecer que a limitação da cobrança da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades não extingue o saldo excedente, o qual poderá ser exigido em faturas vincendas, observado o teto mensal fixado, mantidas as demais conclusões do acórdão.

Tese de julgamento:
“A limitação da cobrança mensal da coparticipação em contrato de plano de saúde não importa remissão ou extinção do saldo excedente. O saldo remanescente poderá ser cobrado em faturas vincendas, de forma parcelada, desde que observado, em cada competência, o limite máximo de duas mensalidades e preservado o equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível sob o mesmo número, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido padece de obscuridade e omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, mas de obter esclarecimentos quanto aos efeitos do julgamento relativamente à cobrança da coparticipação. Sustenta que o acórdão reconheceu a legalidade da coparticipação e sua limitação ao equivalente a duas mensalidades do plano de saúde, porém deixou de esclarecer o tratamento jurídico do saldo remanescente que exceder esse limite.

A embargante afirma que a decisão de primeiro grau confirmou uma tutela de urgência fazendo referência ao ID 120039549, documento que não consta dos autos, circunstância que impediria a correta compreensão acerca do conteúdo efetivamente confirmado pela sentença. Argumenta que, enquanto a decisão liminar originária afastou integralmente a cobrança de coparticipação, o Agravo de Instrumento posteriormente reformou essa determinação para limitar a cobrança ao valor correspondente a duas mensalidades. Assim, sustenta que o acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que a sentença confirmou a limitação da coparticipação, embora o próprio decisum de primeiro grau não tenha consignado expressamente essa limitação.

Alega, ainda, que o acórdão também é omisso por não esclarecer se o valor excedente à limitação de duas mensalidades poderá ser cobrado futuramente. Defende que a limitação fixada pelos julgadores diz respeito apenas ao valor máximo exigível em cada mês, e não à extinção do crédito decorrente da coparticipação. Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, quando o montante devido superar o limite mensal estabelecido, o excedente deve ser parcelado e cobrado nas competências subsequentes, respeitado o teto mensal, até a quitação integral do débito. Argumenta que entendimento diverso equivaleria à remissão parcial da dívida sem amparo legal, apesar da reconhecida legalidade da cláusula contratual de coparticipação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, esclarecendo, de forma expressa, que a limitação da cobrança da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades não implica perdão do saldo excedente, o qual deverá permanecer exigível e ser cobrado nas mensalidades futuras, observando-se sempre o limite mensal fixado, até a completa quitação do débito. Subsidiariamente, requer que sejam explicitados os fundamentos do acórdão sobre essa questão, para conferir clareza ao julgado e viabilizar eventual interposição de recurso.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 259189692), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Os referidos aclaratórios foram rejeitados (ids. 268411253), no entanto, após determinação do STJ (id. 367752388), os autos retornaram para reapreciação das alegadas omissões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado diz respeito à alegada omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelos ora embargante.

O
Superior Tribunal de Justiça
, ao apreciar o Recurso Especial n.º 2178615/MT, interposto pelos embargantes, entendeu pela existência de omissão no julgado desta Terceira Câmara, determinando o retorno dos autos para que profira novo julgamento dos embargos, apreciando de forma fundamentada a tese relativa
à

possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas vincendas
.

Pois bem. Inicialmente, não assiste razão à embargante quanto à alegada obscuridade. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a legalidade da cláusula de coparticipação e consignar que sua cobrança deveria observar o limite correspondente a duas mensalidades do plano de saúde, em consonância com a orientação firmada por esta Corte em casos análogos. Eventual imprecisão quanto à referência à decisão confirmada pelo juízo de origem não compromete a compreensão do comando decisório nem gera dúvida acerca dos efeitos do julgamento, que estabeleceram, de forma clara, a manutenção da coparticipação, observada a limitação fixada. Assim, a insurgência da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a fundamentação adotada, não se configurando a obscuridade prevista no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

Superado esse ponto, ao reexaminar detidamente os autos, constata-se que, de fato, assiste razão aos embargantes no que tange ao saldo remanescente.

No caso, os embargos de declaração merecem acolhimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de omissão no acórdão anteriormente proferido, determinando o retorno dos autos para que esta Corte se manifeste, de forma fundamentada, acerca da tese relativa à possibilidade de cobrança do saldo remanescente da coparticipação em faturas vincendas.

Com efeito, o acórdão embargado reconheceu a legalidade da cláusula contratual de coparticipação e, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, limitou a cobrança mensal ao equivalente a duas mensalidades do plano de saúde, a fim de evitar que a participação financeira do beneficiário inviabilizasse a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito. Tal limitação decorreu da necessidade de compatibilizar o equilíbrio econômico do contrato com a tutela do direito fundamental à saúde, nos termos da orientação consolidada por esta Corte.

Todavia, a fixação desse teto mensal não implica remissão do crédito correspondente ao valor da coparticipação que eventualmente exceder esse limite. A limitação estabelecida possui natureza de mecanismo de moderação da cobrança, destinado a impedir que o desembolso mensal comprometa o acesso do beneficiário ao tratamento, sem afastar a validade da cláusula contratual de coparticipação, cuja legalidade foi expressamente reconhecida no acórdão.

Nesse contexto, o saldo remanescente decorrente da limitação da cobrança poderá ser exigido em faturas posteriores, desde que observado, em cada competência, o mesmo teto fixado por este Colegiado, até a integral quitação do débito. Tal solução preserva, simultaneamente, o direito do beneficiário de prosseguir com o tratamento sem onerosidade excessiva e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Esse entendimento, ademais, harmoniza-se com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.001.108/MT, segundo a qual, quando a coparticipação devida superar o limite financeiro estabelecido para determinado período, o excedente deve ser parcelado nas competências subsequentes, respeitado o limite máximo de cobrança mensal, até a satisfação integral do crédito.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DO MENOR EM AMBIENTE DOMICILIAR E ESCOLAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DEVIDA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – COBRANÇA POSTERIOR DO REMANESCENTE – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO TEMPORAL DO EXCEDENTE - SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Se o juiz decide a demanda de acordo com o reconhecimento do direito postulado nos limites do pedido, adstrito às circunstâncias do caso, não analisando questão diversa da pleiteada pelas partes, não há falar em julgamento extra petita em razão da cobrança da coparticipação limitada em até duas mensalidades.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste ao paciente.

Assim, havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os beneficiários portadores do espectro autista por qualquer método ou abordagem, é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente, contudo, descabe a determinação para fornecimento de Profissionais (Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI e Técnica de Desenvolvimento Educacional Especializado - TDEE) para atuação em ambiente escolar e doméstico, porquanto impõe ônus excessivo à operadora e extrapola as coberturas assistenciais do contrato de assistência à saúde.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação.

Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, conforme bem decidiu o juízo a quo.

Ainda, “admite-se a viabilidade do fracionamento temporal da quantia excedente à limitação mensal dos valores relativos à coparticipação, desde que (I) mantido o limite máximo de cobrança de até duas mensalidades por fatura; (II) vedada a incidência de juros, multa ou encargos moratórios, enquanto adimplidas as parcelas; e (III) garantida ao consumidor a informação clara, prévia e discriminada sobre os valores cobrados e o critério de diluição. A interpretação acolhida concilia o direito do consumidor à previsibilidade e acessibilidade do tratamento médico com o dever de reequilíbrio financeiro do contrato, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a boa-fé objetiva”. (N.U 1032470-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025).”
(RAC n. 1007800-95.2022.8.11.0006, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.09.2025).

Diante do exposto, tenho que devem ser parcialmente acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada, esclarecendo que a limitação da cobrança da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades do plano não importa em extinção ou remissão do saldo excedente, o qual poderá ser cobrado em faturas vincendas, observando-se, em cada mês, o teto estabelecido por este acórdão, sem alteração das demais conclusões do julgamento.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026